Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008546-57.2014.8.07.0010 RECORRENTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: EDMILSON ARAUJO LIMA NETO, PATRICIA LORENA PRISCHUK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO REPETITIVO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. PREPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. A corretora de imóveis que apenas faz a aproximação das partes para realização do contrato não responde solidariamente pelas consequências advindas do atraso na entrega da unidade imobiliária pela construtora. 2. A previsão contratual de contagem do prazo de tolerância em dias úteis não é abusiva, tendo em vista a magnitude da obra e os percalços enfrentados em construções de longo prazo. 3. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 4. Não é possível a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento cumulado da multa contratual com lucros cessantes (Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT). 5. As rés, construtoras e corretora, respondem solidariamente pelo ressarcimento em dobro de cobrança indevida, decorrente de fraude causada por seu preposto, que recebeu valores sem o devido repasse e abatimento no saldo devedor. Deu-se parcial provimento ao apelo das 1a e 2a rés. Não se conheceu de parte do apelo da 3a ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da fixação da multa pela oposição dos embargados de Declaração. No aspecto, colaciona ementas do STJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese descrita na alínea “b”, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930 (ID 24963613). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIRA LIMA, OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 26180497). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1429637, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constato que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva das partes recorrente e recorrida em nome dos advogados RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930, CLEYBER CORREIRA LIMA, OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 24963613 e ID 26180497). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005